Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO POR DANOS DECORRENTES DE NORMAS DE EFEITOS CONCRETOS POR ELE EMANADAS. SERVIDOR FAZ PARTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA PELA ENTIDADE SINDICAL. FAVORECIMENTO PELA EFICÁCIA DA DECISÃO COLETIVA POSITIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o, I, DO CPC). SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMAS 1170/STF E 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021.
1. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido.
1.1. Conquanto o ente público mencionado tenha apresentado defesa no sentido de não ser responsável pelo pagamento do benefício alimentação aos servidores das extintas fundações por ele instituídas, posto que estas não integraram o polo passivo da ação coletiva no 32.159/97, não se pode olvidar que o ente estatal pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes da edição de normas de efeito concreto por ele emanadas.
1.2. Ademais, embora as fundações públicas sejam entidades dotadas de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, seu funcionamento é custeado por recursos do Tesouro dos entes públicos que as instituíram, além de outras fontes (art. 5o, IV, do Decreto-Lei o 200/1967). Portanto, não há se falar em ilegitimidade passiva do executado.
1.3. É firme a jurisprudência no sentido de que "aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado" (AgRg no REsp 1.357.759/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014).
1.3.1. A ação coletiva retrocitada abrangeu todos os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e, à época em que suspenso o benefício alimentação, o exequente era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, que, em razão da extinção da referida fundação, passou a integrar os quadros de pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Logo, por fazer parte da categoria representada pelo Sindicato, não há se falar em ilegitimidade ativa para a propositura do cumprimento da sentença.
2. Apesar de o Plenário Virtual do STF ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não se constata qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratem da mesma matéria. Ao contrário, por meio da decisão publicada no DJE de 22/2/2023, restou indeferido o pedido de suspensão nacional de processos.
3. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
3.1. Na espécie, vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
3.1.1. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que o exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ.
4. O SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, na qual postulou o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Paralelamente, também impetrou o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso. O SINDIRETA/DF obteve êxito nas duas demandas.
4.1. Conquanto a Súmula no 271/STF estabeleça que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”, ou seja, tratando-se de mandado de segurança, eventual reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores devidos em data anterior à impetração do mandamus tem como termo ad quem a data da impetração, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002).
4.2. Ademais, nos termos do art. 504, I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada.
5. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
5.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
5.2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019).
5.3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E.
5.4. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.
5.4.1. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
5.5. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública.
5.6. Sobre o julgamento de improcedência da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, a análise da referida ação ficou adstrita aos seus pressupostos de cabimento, não tendo sido realizada qualquer análise acerca da manutenção da TR como índice de correção monetária a ser aplicado ao caso ou sua substituição pelo IPCA-E, logo, o julgamento da ação rescisória em menção em nada influencia no entendimento externado.
6. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
6.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC.
6.2. O art. 3o da EC no 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis e porque a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum. Por consectário, ainda que a decisão transitada em julgada imponha a aplicação dos índices anteriores, haverá incidência da SELIC sobre tais valores a partir de 9/12/2021, não havendo se falar em sua aplicação apenas sobre o valor principal.
6. Apelação provida.